Tribunal: TJMT
Processo: 1006144-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006144-58.2021.8.11.0000
Recorrentes: Eurípedes de Bassnuf Rodrigues e Maria Helena dos Reis Rodrigues
Recorrido: Banco Bradesco S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Eurípedes de Bassnuf Rodrigues e Maria Helena dos Reis Rodrigues, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109162463):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUTADOS SÓCIOS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO QUE NÃO SUSPENDE, TAMPOUCO EXTINGUE A AÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SÓCIOS AVALISTAS – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 6o DA LEI No. 11.101/05 – REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O STJ, no REsp 1.333.349/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei no. 11.101/2005.
Verificando-se, no caso concreto, que a execução foi movida apenas contra os sócios da empresa em recuperação, mormente considerando que o título que embasa o feito foi firmado exclusivamente na pessoa física e garantida por avalista, e sobretudo levando-se em conta a não comprovação de que a importância foi destinada à atividade da empresa, não há falar em suspensão, tampouco extinção da execução”. (N.U 1006144-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 13/11/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Gustavo Ravagnani Navarro de Moraes, mantendo, assim, a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, lançada nos autos de Embargos à Execução n. 1000876-90.2021.8.11.0010, que indeferiu o pleito de suspensão da ação de execução manejada pelo Banco Bradesco S/A.
A parte recorrente alega ofensa aos artigos 49, § 2o, 50 e 59 da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que “a supressão das garantias reais e fidejussórias restou estampada expressamente no Plano de Recuperação Judicial originalmente apresentado em Juízo”.
Assevera que “malgrado a fundamentação utilizada pelo Tribunal ad quem, é mister consignar, em primeiro lugar, que a supressão das garantias reais e fidejussórias foram incluídas no Plano de Recuperação Judicial como instrumento para alavancar a sua situação econômica e alcançar o propósito finalístico da Lei no 11.101/2005, que é o efetivo soerguimento da empresa”.
Argumenta que “a tese da Lei de Recuperação Judicial, refinada no artigo acima citado e em comum interpretação com os seus artigos 49, § 1o e 2o, e 59, é clara no sentido de que as garantias prestadas podem ser modificadas e/ou extintas, desde que o Plano de Recuperação Judicial assim o preveja e o mesmo seja aprovado em Assembleia”.
Recurso tempestivo (id 112947987) e preparado (id 112800474).
Sem contrarrazões, conforme id 117900476.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 49, § 2o, 50 e 59 da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que “a supressão das garantias reais e fidejussórias restou estampada expressamente no Plano de Recuperação Judicial originalmente apresentado em Juízo”.
Argumenta que “a tese da Lei de Recuperação Judicial, refinada no artigo acima citado e em comum interpretação com os seus artigos 49, § 1o e 2o, e 59, é clara no sentido de que as garantias prestadas podem ser modificadas e/ou extintas, desde que o Plano de Recuperação Judicial assim o preveja e o mesmo seja aprovado em Assembleia”.
No entanto, a referida questão (supressão de garantias aprovadas em assembleia de credores) não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJF e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça